Tribunal: TJDFT
Processo: 0725903-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. BACENJUD. PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A impenhorabilidade dos salários, quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo, assim como as pensões atribuídas pelo dispositivo colacionado pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
1.1. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência.
2. Não está retratada excepcionalidade que impeça a penhora parcial da pensão por morte recebida já que a impugnação apresentada aduz, em resumo, que os valores são para custear o sustento da parte que conta com 70 (setenta) anos de idade e também seria possuidora de necessidades com despesas graves, tais como remédios de uso contínuo, apresentando além dos documentos comprobatórios da pensão apenas cópias de processo criminal que possuiria contra seus filhos.
3. No caso em análise, percebe-se que os requisitos para penhora de percentual do faturamento da empresa não foram cumpridos, uma vez que o executado possui outros bens passíveis de penhora.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.